Tribunal: TJMT
Processo: 1003584-96.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003584-96.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), LUNDGREN IRMAOS TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 07.209.612/0488-40 (EMBARGADO), ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - CPF: 125.084.678-12 (ADVOGADO), PATRICIA CRISTINA CAVALLO - CPF: 266.228.938-45 (ADVOGADO), ACHILES AUGUSTUS CAVALLO - CPF: 065.461.948-48 (ADVOGADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), ACHILES AUGUSTUS CAVALLO - CPF: 065.461.948-48 (ADVOGADO), ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - CPF: 125.084.678-12 (ADVOGADO), LUNDGREN IRMAOS TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 07.209.612/0488-40 (EMBARGANTE), PATRICIA CRISTINA CAVALLO - CPF: 266.228.938-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PONTO OU QUESTÃO RELEVANTE SOBRE A QUAL O ÓRGÃO JURISDICIONAL DEVERIA TER SE MANIFESTADO – NÃO OCORRÊNCIA - ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO, NÃO SE ENQUADRANDO EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 489, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 - A omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração sempre que houver na decisão a ausência de apreciação de algum ponto.

2 - Não houve ausência de apreciação de ponto sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, e, inclusive, o acórdão foi suficientemente fundamentado, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil.

3 – Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUNDGREN IRMAOS TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS
contra acórdão que por unanimidade desproveu o recurso de agravo interno, deixando de conhecer a falta de interesse de agir (Id. 203610631).

O embargante sustenta que a decisão proferida foi omissa, pois
“deverão ser extintas execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento e que, posteriormente, não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.

Assim, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de sanar a omissão apontada
(Id. 205847187).

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id. 207183156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por LUNDGREN IRMAOS TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS contra acórdão que por unanimidade desproveu o recurso de agravo interno, deixando de conhecer a falta de interesse de agir.

O embargante sustenta que ocorreu omissão ao deixar o colegiado de analisar

a tese de que
“deverão ser extintas execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento e que, posteriormente, não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”
(Id. 205847187).

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração, com pedido de extinção do presente feito com fulcro na resolução n° 546 do CNJ, opostos em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno, deixando de conhecer a falta de interesse de agir.

Aduz-se que esta e. câmara foi omissa quando não observou que a presente execução foi ajuizada no valor de R$ 2.467,17 (dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos), e que a resolução n° 546 do CNJ prevê que deverão ser extintas execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Verifica-se, desde logo, que a peça recursal do embargante presta-se a nada mais do que inovar, inadequadamente, em relação à questão de fundo dos autos e rediscuti-la.

Isso porque, dado que a matéria chegou a essa Câmara exclusivamente por meio dos recursos de apelações das partes, a decisão monocrática proveu o recurso do Município de Cáceres para cassar a sentença que havia extinto o feito, por entender que não ocorreu desinteresse processual, e determinou o retorno dos autos à Comarca de origem.

A decisão limitou-se a atacar a tese do desinteresse processual, visto que foi a única tese levantada pelas partes, ocasião que em sede de embargos de declaração o embargante arguiu a aplicação da resolução n° 546 do CNJ.

Ressalte-se, nesse passo, que via dos embargos de declaração não serve ao litigante que pretenda nova apreciação de questões quando do julgamento do recurso, mormente quando a decisão embargada foi devidamente fundamentada, com a estrita observância daquilo imposto pela legislação processual pátria.

Assim caminha a nossa jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO CONFIGURADA – EFEITOS DA COISA JULGADA NA INSTÂNCIA PENAL – OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES ALEGADAS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATERIA DECIDIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A pretensão de rediscussão da matéria decidida não pode ser deduzida na via estreita dos embargos de declaração. 2 – Tendo em vista a natureza excepcional do recurso de embargos de declaração, a veiculação de matérias que não foram alegadas no recurso de apelação, caracteriza inovação recursal”. (ED 92360/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 06/03/2018)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA E INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À OPOSIÇÃO DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. Não configurado algum dos vícios autorizadores da oposição de Embargos de Declaração estipulados pelo art. 1.022, do CPC/2015, a rejeição do recurso é medida que se impõe”. (ED 123292/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 06/03/2018)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo integralmente a decisão embargada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024